Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-13.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012201-13.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 390.708.089-00 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO E COM ESTE SERÁ ANALISADO – MÉRITO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA A DESTEMPO – PRECLUSÃO TEMPORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A preclusão temporal confunde-se com o próprio mérito e com este será analisado.

Intimada a parte para manifestação sobre as provas que pretendia produzir, porém, deixando transcorrer
in albis
o prazo, vindo posteriormente requerê-las, resta operada a preclusão temporal.

Ademais, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012201-13.2022.8.11.0015

APELANTE

:

DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato, Restituição de Valores Pagos, com Nulidade de Cláusula Abusiva Contratual, com Pedido de Tutela de Urgência nº
1012201-13.2022.8.11.0015
, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, todavia, suspendeu a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Defende que “
os cálculos do perito mostrariam a existência e prática de juros remuneratórios compostos, que é uma das formas de capitalização de juros. Assim, o exame pericial demonstraria o desequilíbrio contratual perpetrado pelo banco

apelado” (sic).

Argumenta que
“como o magistrado, a “olho nu”, consegue chegar à conclusão de que não há abusividade, ou melhor, de que não há a prática exorbitante de cobrança de juros – que não podem ser confundidos com juros de mora” (sic).

Argumenta que
“estes juros estão sendo cobrados como remuneratórios, são juros sobre juros, o que é ilegal e inaceitável, pois da forma que se calcula se torna as parcelas impagáveis e o imóvel de valor muito acima do valor real que este deveria ser pago” (sic).

Afirma que “
o juiz não se pronunciou, omitiu-se sobre a mudança de INDEXADOR para a atualização monetária do saldo devedor para IPCA (IBGE)” (sic).

Assevera que “
a apelada confessou que deturpou o sistema de amortização – PRICE –, pois impôs ao Requerente a utilização do índice de reajuste mensal das parcelas – IGPM, para (pasmem) reajuste do saldo devedor. Logo, deve tal cláusula ser declarada nula” (sic).

Afiança que
“merece reforma a sentença, uma vez que as alegações sobre abusividades merecem prova, que só pode ser levada a cabo, pela perícia contábil e com relação ao pedido de mudança de indexador como: 1. Aplicação de juros denominados RESÍDUO; 2. Juro remuneratório acima do contratado; 3. com a possível exclusão do IGP-M (FGV) pelo seu aumento exagerado (em percentual, no período), que causa desequilíbrio contratual; 4. ou substituição do índice pelo IPCA (IBGE), por ser mais justo, ao qual a decisão permaneceu-se omissa” (sic)

Menciona que “
o juiz poderá autorizar a utilização de prova pericial quando necessário de um conhecimento técnico, sendo feita por alguém de confiança do juízo” (sic).

Aduz que “
enquanto não produzida a prova pericial postulada, não tem como aferir com precisão sobre a inexistência de abusividade na Cédula de Crédito Bancário”.

Afirma que “
a pretensão recursal merece ser acolhida, pois o julgamento da causa importou violação ao contraditório, na medida em que a pretensão autoral foi julgada improcedente, sem que lhe tenha sido permitido, em contrapartida comprovar as alegações, mediante a produção de prova regularmente requerida” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa, para que haja a produção de prova pericial (Id. 19886842)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a preclusão temporal, sob o argumento de que a autora requereu a produção de prova pericial após o decurso do prazo para indicação de provas, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 198868432).

Foi certificada a tempestividade recursal (Id. 198868433).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 198995697)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a parte recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Ademais, a apelada suscitou, preliminarmente, sobre a preclusão temporal, ao argumento que a autora requereu a produção de prova pericial após o decurso do prazo para indicação de provas, sendo que, como a referida preliminar se confunde com o mérito, com este será analisado.

Cinge-se dos autos que
DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
ção revisional de contrato, restituição de valores pagos, com nulidade de cláusula abusiva contratual, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a revisão da operação de crédito firmada com o
BANCO BMG S/A
, ora apelado, sob o n. 000006434, no valor de R$ 63.086,02 (sessenta e três mil e oitenta e seis reais e dois centavos).

Em sua peça de ingresso, o autor/apelante, de maneira objetiva, pleiteia:

i) liminarmente, o reajuste do valor das parcelas vincendas para àqueles indicados no parecer técnico de Id 89845339;

ii) aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da tutela postulada no item anterior, e;

iii) no mérito, o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas, nulidade dos juros remuneratórios compostos, assim como, a substituição do índice de correção monetária, e, finalmente, a restituição – em dobro – de eventuais valores cobrados a maior.

Ao longo da exposição dos fatos, o Apelante sustentou a abusividade do sistema de amortização utilizado na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, bem como, a disparidade entre os valores contratados e os valores efetivamente pagos pelo Apelante.

Sugeriu, ainda, o desequilíbrio contratual decorrente da utilização do IGPM como índice de correção monetária em detrimento ao INPC. Ao final, apesar de se tratar de matéria nitidamente contratual, e, por óbvio, sem mensurar eventuais ofensas à sua integridade moral e/ou psíquica, postulou pela condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a par disso, o autor/apelante, recorre

visando o reconhecimento de nulidade da r. sentença, pugnando pela prolação de nova decisão em virtude de suposto cerceamento de defesa decorrente da não oportunização da produção de prova pericial.

A pretensão preliminar não merece acolhida. No caso, em que pese os argumentos coligidos aos autos, não merece razão o recorrente quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Em 10/02/2023, o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proferiu o seguinte despacho:

“(...) Vistos etc.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, em 05 dias, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

2. Após, façam-me os autos conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” (Id.
198868394).

O apelante foi regularmente intimado em 14/02/2023, contudo, apresentou manifestação em 28/02/2023, isto é, quando já decorrido o prazo estabelecido pelo MM. Juízo, operando-se, pois, a preclusão temporal.

Logo, não há se falar em falta de oportunização ao apelante para produção de prova pericial, uma vez que, apesar de regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para indicação das provas, operando-se a preclusão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER IMPUGNADO O LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização”.
(N.U 0000394-02.2008.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Além disso, de acordo com o artigo 370, § único

do CPC, c
aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso, bem decidiu o sentenciante quanto ao pedido de produção de prova pericial, isso porque, ao analisar o caso, a sentenciante julgou antecipadamente a lide, sob o seguinte argumento:

“(...)Embora a parte requerente tenha manifestado interesse na realização de perícia contábil para apuração de cobrança ilegais, não se mostra pertinente. O alegado se encontra consubstanciado em um contrato com valores apontados.

Logo, os cálculos a serem realizados são meros ajustes aritméticos porventura decorrentes do comando sentencial ainda por vir, não tendo o perito como fazer seu trabalho sem que adira à tese ou à antítese, sendo producente que sejam feitos com base na síntese que advirá. O que dispensa a intervenção de um perito.

A prova pericial nessa conjuntura é irrelevante. Em nada contribuirá para aclarar os fatos. Apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4º, 6º, 8º, do CPC e art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas colhidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória,
cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 539/STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.”
(N.U 1000262-48.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024